Tribunal: TJSP
Processo: 2275146-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO MIG). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. PSICOPEDAGOGIA. NATUREZA EDUCACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO MIG). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. PSICOPEDAGOGIA. NATUREZA EDUCACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. AFASTAMENTO DEVIDO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE E. TRIBUNAL, SOB PENA DE INCORRER-SE EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Paciente portador de transtorno do espectro autista que necessita de tratamento terapêutico multidisciplinar, conforme relatório médico, de onde decorre ser indevida a recusa, à luz da Súmula 102 do E. TJSP.
2. As sessões de psicopedagogia, ainda que indicadas pelo médico, a princípio, não podem ser custeadas pela Operadora do Plano de Saúde, uma vez que possuem caráter pedagógico-educacional e extrapolam os limites do contrato existente entre as partes.
3. Não pode este E. Tribunal de Justiça conhecer de questões não ventiladas perante o Juízo de origem, sob pena de configuração de supressão de instância.